Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701706-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: D. M. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: L. L. D. S. R. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 221865468 do processo n. 0720644-84.2024.8.07.0009) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por D. M. R. D. S., representado por sua genitora, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor para determinar que a parte ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora no Hospital Brasiliense, durante o período que for indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite, por ora, de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais (ID 67986237), a agravante sustenta que o recorrido, desde o momento da contratação do plano de saúde, tinha ciência sobre a necessidade de cumprir os períodos de carência previstos no contrato. Aduz a diferença entre plano ambulatorial, plano hospitalar e plano referência, nos termos dos arts. 10 e 12, I, II e III, da Lei no 9.656/1998. Alega que, “caracterizado o atendimento como de emergência, em que o beneficiário ainda está cumprindo carência, cabe à operadora autorizar o atendimento limitado às primeiras 12 (doze) horas, cessando, ainda, sua responsabilidade financeira quando verificada a necessidade de procedimento que demande internação hospitalar”. Defende que a obrigação de custeio da internação, antes do término do prazo de carência, produz risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora do plano de saúde. Argumenta, por fim, a irreversibilidade da medida, o que torna necessário o indeferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência e levantada a obrigação de arcar com a internação e tratamento do autor. Preparo recolhido (IDs 67986245 e 67986246). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis (ID 221865468 de origem): (...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a parte requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID. 221865820, o qual descreve que, após exames médicos, o quadro clínico da autora evidencia “provável infecção de etiologia viral. Atualmente paciente necessita de internação em Enfermaria Pediátrica para estabilização clínica (não realiza ingestas por via oral conforme adequado, necessitando de suporte de hidratação venosa)”, revelando-se, portanto, imperiosa a sua imediata internação e tratamento para o controle das moléstias que a acometem. Conforme relatado, a recusa em autorizar a internação se fundamenta, ao que tudo indica, na carência contratual, ID. 221865820. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora no HOSPITAL BRASILIENSE, durante o período que for indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite, por ora, de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que as partes firmaram contrato de assistência particular à saúde, com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia (IDs 221865819 e 221865821 de origem). O relatório médico que acompanha a petição inicial (ID 221865820) demonstra que o agravado, com onze meses de idade, foi admitido em Unidade de Pronto Atendimento do Hospital Brasiliense no dia 26/12/2024, em razão de quadro de febre e disenteria. Diante do quadro, a médico que assiste o paciente solicitou internação em enfermaria pediátrica para estabilização clínica, mas o pedido foi negado pela operadora do plano, com fundamento no prazo de carência previsto no contrato (ID 221865820). Ainda que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura de atendimento médico nos casos de emergência ou urgência, como se observa no caso concreto. É o que dispõe o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. (...) Além disso, o art. 12, V, “c”, da referida lei estabelece prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para cobertura na hipótese em que se constata urgência e/ou emergência. Assim, à luz desses dispositivos legais, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que extingue ou abrevia o direito ao atendimento emergencial ou de urgência expressamente contemplado na legislação específica. Quanto à limitação temporal do atendimento médico-hospitalar com base no prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de súmula n. 302, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação. Tal disposição contratual representaria indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual. Ademais, segundo o verbete sumular n. 597 do STJ, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado da data da contratação. Desse modo, a existência de risco à vida e à saúde do beneficiário do plano impõe, neste momento, a manutenção da tutela de urgência deferida na decisão recorrida. Tendo em vista a prova documental que instrui o processo de origem, bem como a legislação e a jurisprudência que tratam sobre a matéria, não se constata probabilidade de provimento do agravo interposto pela operadora do plano de saúde. Também não há risco de dano que ampare o pedido de efeito suspensivo, principalmente porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida liminar deferida na decisão recorrida, haja vista a possibilidade de se exigir reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC). O risco de dano recai, na verdade, sobre o agravado, diante do delicado quadro clínico diagnosticado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora